Tribunal: TJDFT
Processo: 0705881-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. ALEGADO FLAGRANTE PREPARADO. SUPOSTA ATUAÇÃO PROVOCADORA DO AGENTE ESTATAL. MONITORAMENTO DE GRUPO DE WHATSAPP. INGRESSO DOMICILIAR EM SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. ATIPICIDADE AFASTADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A defesa suscita preliminares de nulidade das provas por alegado flagrante preparado, suposta atuação provocadora do agente estatal, suposta infiltração digital sem autorização judicial e pretensa ilegalidade do ingresso domiciliar. No mérito, requer a absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas lícitas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a atuação policial configurou flagrante preparado ou atuação provocadora apta a contaminar as provas obtidas; (ii) estabelecer se o monitoramento de grupo de WhatsApp caracterizou infiltração digital dependente de autorização judicial; (iii) determinar se o ingresso domiciliar ocorreu sem mandado e sem fundadas razões; e (iv) definir se o acervo probatório lícito comprova a materialidade, a autoria e a tipicidade da conduta imputada.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A atuação policial não cria artificialmente a situação criminosa, pois o réu já anunciava previamente a venda de entorpecentes em grupo de WhatsApp, e a diligência apenas acompanha negociação já em curso. 4. Pelas mesmas razões, não se configura atuação provocadora do agente estatal, porque a mercancia ilícita era preexistente, autônoma e anterior à aproximação policial, sem induzimento originário da conduta. 5. O laudo de informática confirma a existência de negociações contemporâneas e anteriores com terceiros no aparelho apreendido, o que demonstra a preexistência da traficância e afasta a tese de induzimento estatal exclusivo. 6. A materialidade delitiva não se limita ao contato com o policial disfarçado, pois também se apoia no auto de apresentação e apreensão e nos laudos periciais que atestam a arrecadação de maconha e de objetos relacionados à mercancia. 7. O monitoramento de mensagens divulgadas em grupo numeroso de WhatsApp não configura devassa clandestina em ambiente de privacidade estrita, porque o próprio réu expõe publicamente ofertas de droga em espaço coletivo. 8. A prova digital obtida não se exaure nas mensagens visualizadas no grupo, uma vez que o conteúdo extraído do telefone apreendido confirma a habitualidade da negociação de entorpecentes. 9. O ingresso no domicílio é precedido de elementos empíricos objetivos, consistentes na abordagem do réu durante a entrega da droga, no monitoramento de sua saída direta do imóvel e no envio de fotografias da substância no interior da residência. 10. A apreensão, no imóvel, de outras porções de maconha, balança de precisão, faca e numerário corrobora a fundada suspeita prévia e reforça a legalidade da diligência em contexto de flagrância por crime permanente. 11. A materialidade do delito resulta do auto de apresentação e apreensão, dos laudos preliminar e definitivo e do laudo de informática, que comprovam a natureza entorpecente da substância e sua destinação ilícita. 12. A autoria delitiva fica demonstrada pela convergência entre a narrativa do flagrante, a prova oral judicializada, a confissão do réu em juízo e os registros extraídos do aparelho celular apreendido. 13. A conduta é típica, porque o conjunto probatório evidencia o oferecimento, o transporte e o depósito de maconha para fins de difusão ilícita, em conformidade com o núcleo do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. 14. A alegação de insuficiência de provas lícitas não prospera, pois, rejeitadas as preliminares, subsiste acervo probatório múltiplo, coerente e convergente, apto a sustentar a condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não há flagrante preparado nem atuação provocadora do agente estatal quando a atuação policial apenas acompanha oferta de droga previamente divulgada pelo próprio agente e encontra confirmação em prova autônoma posterior. 2. O monitoramento de mensagens publicamente divulgadas em grupo numeroso de WhatsApp não equivale, por si só, a infiltração digital em ambiente de privacidade estrita. 3. É lícito o ingresso domiciliar sem mandado quando precedido de fundadas razões objetivas, em contexto de flagrância por crime permanente, posteriormente corroboradas por apreensão de drogas e objetos vinculados à traficância. 4. A condenação por tráfico de drogas subsiste quando a materialidade e a autoria se apoiam em prova documental, pericial, oral e em confissão judicial harmônicas entre si.